Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO – DEVIDO, QUANDO COMPROVADA A ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso da parte autora interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, objetivando o recebimento de GAA (gratificação de alfabetização) sobre o período indicado 05/02/2017 a 20/12/2017 e 15/02/2018 a 20/12/2018.
2. A recorrente é professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 27/02/1997, com carga horária de 20hs + 20hs, tendo substituído professores que estavam “em gozo de reducao de carga horária em regência (20%) quando completam 20 anos de regência de classe”, conforme informou na inicial.
3. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
4. Os documentos juntados aos autos pela recorrente comprovam a atividade de alfabetização, emitidos pela Escola Classe 614 de Samambaia (ID 19928135, pág. 1/2), referentes aos períodos indicados comprovam o exercício de atividade de regência de classe e alfabetização. Aliás, tais documentos são reforçados pelos trazidos aos autos na contestação, pelo Distrito Federal, conforme observa-se nos documentos de ID 19928144, pág. 7/9.
5. No entanto, a Unidade de Gestão de Pessoas de Samambaia esclareceu que a autora somente trabalhou com alfabetização no período de carga horária de 20 horas matutino, pois no período de carga horária de 20 horas noturno atuava no EJA, turma 3o segmento, anos finais.
6. A planilha de valores informado pela parte (ID 19928132) considera o vencimento base de R$ 4.051,81, que é referente a 40 horas, com especialização, para cálculo do valor da GAA pretendida. Não obstante o Distrito Federal não ter impugnado esses cálculos, verifica-se uma impropriedade, naquilo que se refere à carga horária trabalhada com alfabetização, pois ficou comprovado que tal somente ocorreu no período de carga horária de 20 horas matutino, fato que reduz aqueles valores à metade, devendo ser considerado o vencimento base de R$ 2.025,90, conforme tabela constante da Lei no 5.105/13. Assim, o valor da GAA obtido é de R$ 303,88.
7. Reconhecido que a autora/recorrente laborou com alfabetização nos períodos indicados, deve o valor referente à GAA ser pago. No entanto, adoto o valor base de R$ 303,88 para a GAA, que deve ser multiplicado pelo número de meses (24 meses) e descontado o valor que já foi parcialmente pago (março a agosto de 2017), perfazendo, R$ 6.755,90.
8. A atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). A correção monetária será aplicada a partir da data em que cada pagamento mensal de GAA deveria ter sido feito e os juros de mora a contar da citação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.